Tribunal: TJBA
Processo: 0572819-35.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572819-35.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BARRAPORTO CONDOMINIO CLUBE e outros (4) Advogado(s): VINICIUS MEDRADO MENDES, RAMON GONCALVES DANTAS, AMANDA NAVARRO SOUTO CARRACEDO, LAIZ PAIVA BITENCOURT SANTOS, VINICIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO APELADO: CELIA ADELAIDE CUNHA DE SENA Advogado(s):CYRANO VIANNA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INCORPORADORAS E CONSTRUTORAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA AFASTADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por Barra Ville Incorporadora Ltda., Barão de Itapoan Incorporadora Ltda., PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e Arc Engenharia Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Célia Adelaide Cunha de Sena, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar, de forma solidária, as rés à reparação dos vícios construtivos constatados em unidade habitacional da autora e ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (i) Definir se as empresas rés possuem legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se houve decadência do direito da autora com fundamento no art. 618 do Código Civil; (iii) verificar a responsabilidade das incorporadoras pelos vícios construtivos; (iv) determinar a existência de dano moral e a razoabilidade do valor fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a legitimidade passiva das incorporadoras e construtoras rés, por integrarem a cadeia de fornecimento do empreendimento imobiliário, atuando em conjunto na produção e comercialização da unidade, em típico grupo econômico, o que atrai a responsabilidade objetiva nos termos do art. 18 do CDC. O prazo do art. 618 do Código Civil configura prazo de garantia legal e não marco decadencial ou prescricional, sendo inaplicável para afastar pretensões indenizatórias por vícios ocultos. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, o qual não se encontra exaurido. O laudo pericial judicial é técnico, claro e conclusivo, tendo identificado vícios construtivos de origem estrutural relacionados a falhas na impermeabilização, drenagem e proteção de elementos metálicos, com impacto direto na habitabilidade do imóvel. Os danos constatados extrapolam meros aborrecimentos e comprometem o direito à moradia, configurando lesão à dignidade da pessoa humana e ensejando reparação por dano moral, corretamente fixada em R$ 15.000,00, em valor proporcional e razoável. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não é cabível nesta fase, por ausência de demonstração de impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. Questões processuais relativas à intimação para cumprimento da obrigação de fazer, fundadas na Súmula 410 do STJ, não possuem repercussão direta sobre o mérito e não podem ser conhecidas nesta fase recursal. A tentativa de afastar a responsabilidade da Arc Engenharia com base na alegação de ser mera sócia quotista não prospera, dada sua participação na execução da obra e no grupo econômico responsável pelo empreendimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: Integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente a incorporadora que, ainda que não tenha contratado diretamente com o consumidor, participa da estrutura empresarial voltada à produção e comercialização de imóvel com vício construtivo. O prazo de garantia previsto no art. 618 do Código Civil não impede a pretensão indenizatória por vício oculto quando não ultrapassado o prazo prescricional decenal do art. 205 do mesmo diploma. O vício construtivo que compromete a habitabilidade do imóvel justifica a reparação por dano moral, sendo o valor fixado sujeito ao critério da razoabilidade. O laudo pericial judicial devidamente fundamentado e técnico prevalece como prova suficiente para a constatação do vício construtivo, na ausência de prova contrária eficaz. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 618; CDC, arts. 14 e 18; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.092.461/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.6.2023, DJe 14.6.2023; TJSP, Apelação Cível 1079133-70.2020.8.26.0100, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 20.5.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0572819-35.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante BARRAPORTO CONDOMINIO CLUBE e outros (4) e como apelada CELIA ADELAIDE CUNHA DE SENA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA